Tribunal: TJSP
Processo: 1009353-88.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
Cobrança de multas de trânsito – Leasing – Autor que não informou aos órgãos competentes, no prazo disponível para tanto, qual o condutor infrator, consoante o disposto no art. 257, §§ 1o, 2o e 7o, do CTB e na Resolução no 404 do CONTRAN, razão pela qual se torna responsável pelas autuações – Sentença de improcedência mantida – Fixação dos honorários

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
Cobrança de multas de trânsito – Leasing – Autor que não informou aos órgãos competentes, no prazo disponível para tanto, qual o condutor infrator, consoante o disposto no art. 257, §§ 1o, 2o e 7o, do CTB e na Resolução no 404 do CONTRAN, razão pela qual se torna responsável pelas autuações – Sentença de improcedência mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo autor para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3o, inciso I, e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido.